Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711375-67.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JULIO CESAR DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PERCEPÇÃO CUMULADA COM OS VENCIMENTOS DO CARGO EXERCIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR INCORPORADO AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO DECRETO LEGISLATIVO 1.923/2012. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS, DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA E DO DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CARACTERIZADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. A Lei Distrital no 3.481/2004 extinguiu a incorporação da gratificação de representação (GRM) aos proventos de inatividade de que tratam as Leis no 213/1991 e no 807/1994, mas assegurou o direito de incorporação aos militares que tivessem cumprido – ou viessem a cumprir – o requisito de tempo de exercício de cargo na Governadoria ou na Vice-Governadoria do Distrito Federal. 3. Conforme a legislação aplicável à espécie, o valor da gratificação incorporada aos proventos do Apelante deve ser equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor fixado como subsídio dos Secretários de Estado no anexo único do Decreto Legislativo n.o 1.923/12 (R$ 18.038,12), o que corresponde exatamente a R$ 14.430,49 (quatorze mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e nove centavos). 4. Constatado que o Apelante percebia 100% (cem por cento) do valor do subsídio devido ao Secretário de Estado a título de gratificação incorporada, em evidente erro administrativo, cabe à Administração Pública o dever de retificar o ato administrativo praticado ao arrepio da lei. 5. Em que pese a adequação da quantia referente à gratificação repercuta no valor total recebido pelo Apelante a título de proventos, inexiste afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, porquanto a redução operada incide tão somente sobre a parcela da gratificação, que pode sofrer alteração a qualquer tempo. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, incisos LIV e XXXVI, 37, inciso XV, e 194, parágrafo único, inciso IV, todos da Constituição Federal, e ao enunciado 359 da Súmula do STF, defendendo o seu direito à percepção integral da Gratificação de Representação Militar (GRM), do cargo CNP-03, nos seus proventos da inatividade (aposentadoria), por força do que dispõem as Leis Distritais 213/1991 e 3.481/2004. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece prosperar com relação à suposta violação aos artigos 5o, incisos LIV e XXXVI, 37, inciso XV, e 194, parágrafo único, inciso IV, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1269538 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 14/12/2020. De igual modo, descabe dar curso ao apelo extremo no que se refere ao suposto malferimento ao enunciado 359 da Súmula do STF, pois a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que, por não se enquadrar no conceito de norma constitucional, o enunciado sumular não dá não ensejo à via recursal extraordinária (ARE 1263298, Min. GILMAR MENDES, DJe 20/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029